Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE RESSEGURO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS RESSEGURADORAS. DESLINDE DA DEMANDA ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O parágrafo único, do art. 14, da Lei Complementar no 126/2007, a qual dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, estabelece a possibilidade de pagamento da verba indenizatória ou do benefício correspondente ao resseguro diretamente ao segurado, participante, beneficiário complementar ou assistido, em casos de insolvência, decretação de liquidação ou de falência da cedente, quando configuradas determinadas exceções.

2. A apresentação dos contratos de resseguro pela agravante na origem mostra-se medida necessária para se conhecer o teor das avenças e se constatar a possibilidade ou não de enquadramento do caso no parágrafo único, do art. 14, da Lei Complementar no 126/2007.

3. O fato de a ora agravante encontrar-se em recuperação judicial é mais um elemento que evidencia a necessidade de se conhecer os contratos de resseguro para que se possibilite ou não o acionamento das resseguradoras para possível responsabilização de pagamento do valor objeto da ação de ressarcimento.

4. Recurso conhecido e improvido.